Tribunal: TJPA
Processo: 0806685-82.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806685-82.2023.8.14.0045

APELANTE: ODAIR JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LATROCÍNIO. VIOLÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. INAPLICÁVEL. AGRAVANTE. MEIO CRUEL. BIS IN IDEM. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado em face de sentença condenatória que o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, alegando que a confissão, mesmo qualificada, deveria reduzir a pena.

Também argumentou pelo afastamento da agravante de meio cruel, questionando a comprovação do instrumento utilizado e alegando que a violência empregada não extrapolou a necessária para o crime.

III. Razões de decidir

A decisão entendeu que a confissão qualificada, na qual o réu admite a prática do crime mas alega excludente de ilicitude (legítima defesa), não configura colaboração com a Justiça, sendo uma estratégia defensiva que não enseja a redução da pena. Assim, não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Quanto à agravante, a decisão considerou que a extrema violência empregada, com múltiplos golpes na cabeça da vítima com um objeto de metal, caracteriza o meio cruel, mesmo sem a identificação exata do objeto. A decisão destaca que a violência exacerbada e desnecessária justifica a agravante, não havendo que se falar em ‘bis in idem’.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi
conhecido e desprovido
, mantendo a condenação do réu em 27 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão. A decisão reafirma que a confissão qualificada não justifica a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal e que a crueldade empregada no crime justifica a aplicação da agravante do art. 61, II, d, do mesmo código.

Dispositivos relevantes:
Art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal; Art. 61, inciso II, alínea ‘d’, do Código Penal; Art. 385 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013; TJ-PA - APR: 00106705420168140040 BELÉM; TJ-PA - APR: 0022709220138140028 BELÉM.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0806685-82.2023.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: ODAIR JOSÉ ALVES DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: LAIANA SANT’ANA RIBEIRO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ODAIR JOSÉ ALVES SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 3.º, inciso II, do CP (latrocínio), fixando-lhe a pena de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime fechado.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Odair José Alves da Silva e João Rodrigues de Mendonça Filho, acusando-os de latrocínio. A prisão preventiva de Odair foi decretada em 13 de setembro de 2023, sendo efetivada em 24 de outubro de 2023.

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2023. O recorrente foi citado pessoalmente, enquanto a citação de João Rodrigues de Mendonça Filho não foi realizada.

O acusado apresentou resposta à acusação através da Defensoria Pública.

A esposa da vítima, Fabiana Silva Da Cruz, requereu sua habilitação como assistente de acusação, o que foi deferido.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu Odair. Houve o desmembramento do processo em relação a João Rodrigues de Mendonça Filho.

O Ministério Público e o assistente de acusação pediram a condenação do recorrente, enquanto a defesa solicitou a absolvição.

O apelante foi condenado a 27 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por latrocínio. A sentença também determinou o pagamento das custas processuais, mas deixou de fixar um valor mínimo para reparação de danos por falta de instrução adequada.

A Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, alegando os seguintes pontos: argumenta que a pena foi aplicada incorretamente, especialmente na segunda fase da dosimetria. Alega que o réu confessou o crime em sede policial e que essa confissão deveria ser considerada como atenuante, compensando a agravante da dissimulação; requer o afastamento da agravante de crime praticado com emprego de meio cruel; questiona o cálculo do aumento da pena referente às agravantes, pedindo que, caso sejam mantidas, seja adequado o cálculo de 1/6 de aumento para cada uma. Requer o enfrentamento direto de todos os fundamentos apresentados para fins de prequestionamento, em caso de necessidade de interposição de recursos especial e extraordinário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação e mantendo a sentença original em todos os seus termos.

A assistente de acusação a presentou contrarrazões, também requerendo o não provimento da apelação, mantendo a sentença e dosimetria da pena.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu não provimento, concordando com a decisão de primeiro grau e com as contrarrazões apresentadas.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A pena-base foi aplicada no mínimo legal.

Existe causa atenuante: a confissão.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão ao caso, não aplicado no r. decisum uma vez que nele o magistrado não reconheceu sua existência.

Com efeito, o réu, embora tenha declarado que matou o ofendido, disse que o fizera em legítima defesa.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

Não houve confissão espontânea nos autos. Houve a confissão de ter matado a vítima, utilizando-se de um pedaço de ferro na sua cabeça, conforme provado pelos elementos de provas constante dos autos, porém, alegando que o fizera em legítima defesa, logo, uma confissão qualificada.

A confissão qualificada não consiste em efetiva colaboração com a Justiça, mas em estratégia defensiva que não enseja a redução de pena. Neste sentido, a jurisprudência da Suprema Corte firmou entendimento de que A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 103.172/MT , Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013).

Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser mantida no patamar
supra
fixado.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE.

A defesa do Recorrente alega que não foram produzidas provas suficientes para comprovar o uso de meio cruel no cometimento do crime.

Argumenta que há dúvidas sobre o instrumento efetivamente utilizado na ação delitiva, mencionando que o laudo pericial e o próprio depoimento do réu indicam incerteza sobre se foi um facão ou outro objeto. O réu, em depoimento inicial, afirmou ter usado uma barra de ferro.

Contesta que o meio utilizado tenha extrapolado a violência inerente ao latrocínio, argumentando que qualquer instrumento eficaz para o crime já configura uma violência.

Por outro lado, alega que referida circunstância agravante compõe o tipo penal do crime a que foi condenado, ocorrendo verdadeiro
bis in idem
.

Conforme constatamos do decisum, a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'd', do CP adveio de o crime ter sido praticado com extrema violência, tendo o réu matado a vítima com inúmeras batidas com um pedaço de metal em sua cabeça.

Logo, a jurisprudência reconhece que em casos afins aplica-se a agravante. Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORAS NÃO INDICADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 385 DO CPP. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A valoração negativa atribuída a culpabilidade, com base no caso concreto, constitui fundamento idôneo para exacerbação da reprimenda, justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal. 2. Inobstante os argumentos sustentados pelo apelante, não se aplica, ao caso em apreço, a alegada, reformatio in pejus, posto que, embora as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do uso de meio cruel não tenham sido referidas na exordial, pode o magistrado aplicá-las por ocasião da sentença, se, após colhidos os depoimentos, as mesmas restarem devidamente evidenciadas, como prevê o art. 385 do Código de Processo Penal. 3. Não reconheço, in casu, o alegado “bis in idem”, entre a culpabilidade e a agravante do meio cruel, uma vez que o primeiro, restou caracterizada pelo grau de censurabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o delito, em que pese a quantidade de facadas desferidas pelo denunciado na vítima (54), e o segundo aponta para o resultado da ação do agente, que, in casu, se deu em razão dos requintes de crueldade com que o crime foi praticado, sendo considerada consequência do crime e não circunstância judicial. 4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.”

(TJ-PA - APR: 00106705420168140040 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/08/2018)

“APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 3º, IN FINE, DO CPB ? LATROCÍNIO ? 1) NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? 3) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ?C?, DO CP ? INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos depoimentos testemunhais ratificados em juízo, de onde se extrai que no dia do fato criminoso, o ofendido estava conduzindo a sua motocicleta em direção ao local em que o acusado se encontrava juntamente com seu comparsa, os quais, momentos depois, foram vistos na posse do referido veículo, de propriedade da aludida vítima, posteriormente encontrada morta, ressaltando-se que o celular da mesma foi apreendido em poder de um indivíduo que afirmou, na fase policial, que adquiriu o aludido aparelho celular do acusado, tendo-o reconhecido. Ademais, a ausência de testemunha ocular da prática delitiva não tem o condão de ensejar a absolvição do apelante, mormente quando se verifica a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos. De igual forma, embora o réu negue a prática delitiva, aduzindo que foi ameaçado pelo individuo de alcunha ?Neguinho? a conduzir o veículo do ofendido, o mesmo não trouxe aos autos provas que descaracterizassem a versão contida na denúncia. 2. Sanção corporal estipulada ao apelante que se encontra justa, proporcional e necessária ao caso concreto, não havendo que se falar em redução da mesma, tendo sido fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, o que se justifica pelas circunstâncias do crime, como bem ponderou o juiz a quo, pois praticado em local ermo e de forma premeditada. 3. Resta inviável o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?c?, do CP, referente ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista ter sido a mesma amarrada com as mãos para trás, fato devidamente comprovado por meio de laudo pericial, ressaltando-se não haver que se falar em bis in idem em relação às circunstâncias do crime, as quais foram valoradas negativamente com base em fundamentos distintos, quais sejam, o local em que o delito foi cometido, bem como a premeditação utilizada pelo réu. Reprimenda que restou definitiva e concreta em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa, mantendo-se o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2ª, ?a?, do CP. 4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-PA - APR: 00022709220138140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018)

O decisum reconheceu a crueldade na forma como o crime foi executado, caracterizada pelos golpes múltiplos e violentos na cabeça da vítima. A
ausência de um instrumento específico perfeitamente determinado não invalida o reconhecimento da agravante
, que se baseia na violência exacerbada e desnecessária empregada pelo réu. Portanto, a
agravante do meio cruel deve ser mantida
, não havendo que se falar em ‘bis in idem’, mantendo-se também a dosimetria da pena tal como proferida pela sentença e confirmada pelo Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a condenação do apelante
Odair José Alves da Silva em 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025